Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Negativação indevida. Débito inexistente. Dano moral presumido. Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais. Manutenção da sentença. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF, ocasião na qual os pedidos autorais foram julgados procedentes, para declarar a inexistência de débito em relação à fatura relativa ao mês de dezembro de 2024, determinar que a recorrente procedesse à exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de crédito, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais).
2. Na inicial, a parte autora alega ser consumidora regular de energia elétrica e sustenta que, embora tenha quitado integralmente as faturas, passou a sofrer cobranças indevidas referentes a débito inexistente. Afirma que, mesmo após reconhecimento da própria concessionária quanto à inexistência de pendências, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros restritivos de crédito, ocasionando transtornos e abalo moral. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, pedidos julgados procedentes.
3. Em suas razões recursais (ID 81472236), a parte recorrente sustenta que se tratou de exercício regular de direito, uma vez que, no momento da inscrição, a fatura não se encontrava quitada. Alega, ainda, ausência de prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora e, por fim, alega que não houve configuração de dano moral e que a fixação do valor deste se deu de forma desarrazoada. Requer, assim, a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado a título de danos morais. 3.1. Preparo devidamente recolhido (ID 81472238).
4. Contrarrazões apresentadas em ID 81472245, ocasião na qual a recorrida, em preliminar, sustenta, em preliminar, ausência de dialeticidade. No mérito, alega que comprovou o pagamento da fatura que motivou a negativação, bem como que a manutenção da inscrição após o pagamento implica dano moral, tratando-se de hipótese de dano moral presumido. Por fim, alega não ter havido excesso na fixação do quantum do dano moral.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se a inscrição em cadastros restritivos de crédito foi legítima, bem como verificar se a fixação de dano moral no caso em análise se deu de forma correta, com aferição do quantum fixado.
III. Razões de decidir
6. Rejeito a preliminar de violação à dialeticidade, pois, levando em consideração o teor da sentença e os fundamentos pelos quais o pedido foi julgado procedente, conclui-se que o recurso em análise enfrentou tais fundamentos, aduzindo que a inscrição foi regularmente realizada e que, na situação em análise, não há dano moral indenizável. Prevalece, portanto, a primazia da solução de mérito (art. 488 do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. A recorrida, portanto, enquadra-se como consumidora, e a recorrente como fornecedora de serviços.
8. No caso em análise, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor. Nessa sistemática, o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o do referido dispositivo legal.
9. Conforme se extrai dos autos, a fatura relativa ao mês de dezembro de 2024, com vencimento em 23.01.2025, foi devidamente quitada em 02.01.2025 (ID 81472215), ou seja, antes mesmo do seu vencimento. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, a regularidade do adimplemento e afasta qualquer justificativa para a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito. 9.1. Comprovado o adimplemento da obrigação antes do vencimento, mostra-se ilegítima a inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que afasta a aplicação do 188, I, do Código Civil ao caso em análise.
10. Diante desse contexto, a fornecedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se a manutenção da procedência do pedido. Ademais, a inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, por decorrer automaticamente da própria ilicitude do ato. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2096925, 0779917-36.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
11. No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução do quantum da indenização por danos morais, o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. No caso em análise, o montante está em conformidade com os julgados desta Turma Recursal em situações semelhantes. Neste viés: TJDFT, Acórdão 2078225, 0712850-81.2025.8.07.0007, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.
IV. Dispositivo e Tese
12. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral presumido (in re ipsa).
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3°, 14, §3°, I e II; CC/02, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096925, 0779917-36.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026; TJDFT, Acórdão 2078225, 0712850-81.2025.8.07.0007, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.